Tribunal: TJES
Processo: 5001159-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001159-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNO ALEXANDRE MONTEIRO
AGRAVADO: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001159-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO ALEXANDRE MONTEIRO

AGRAVADO: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que está reproduzida no ID 506305 páginas 1-3, por meio da qual o MM Juiz da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, no âmbito da “
Ação de Interdição e Curatela”
ajuizada por Bruno Alexandre Monteiro em desfavor de Judson Jorge Dias Monteiro, indeferiu os pedidos liminares concernentes à interdição temporária e curatela provisória.

Em suas razões recursais (ID 506301 páginas 1-7), o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que os documentos juntados aos autos da ação principal comprovam a incapacidade permanente do requerido, decorrente de trauma encefálico, bem como os problemas psiquiátricos que o acometem.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 542789 – páginas 1-4.

Devidamente intimado (ID 544034), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça juntado (
ID 737151 – páginas 1-6) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001159-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO ALEXANDRE MONTEIRO

AGRAVADO: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuida o processo principal de “
Ação de Interdição e Curatela”
ajuizada por Bruno Alexandre Monteiro em desfavor de Judson Jorge Dias Monteiro, na condição de filho deste último.

Narra que em abril de 2015 o requerido foi vítima de disparo de arma de fogo, o que lhe acarretou “
sequela neurológica de lesão por PAF com traumatismo encefálico
” (CID S69), de caráter permanente, provocando alterações em suas faculdades mentais, com grave perturbação de sua vida orgânica e social.

Afirma, ainda, que o genitor perdeu parcela da visão, apresenta problemas na fala e desenvolveu transtornos psiquiátricos, em razão da tortura que sofreu na ocasião do disparo, sendo diagnosticado com pânico, afasia, irritabilidade, medo, desespero, ansiedade. Em decorrência de seu quadro, faz tratamento fonaudiológico e uso diário de medicamentos controlados tais como Oxcarbazepina 600mg e Quetiapina 50mg.

Por fim, relata que, após separar-se de fato de sua esposa em outubro de 2019, o requerido foi residir com o Agravante, o qual lhe fornecia todos os cuidados necessários relativos à saúde, alimentação, vestuário, além de lhe ajudar nas tarefas cotidianas.

Todavia, em fevereiro do corrente ano o requerido mudou-se para a residência de seu irmão Hudson, tio do Agravante, levando consigo quantia próxima a R$ 1000.000,00 (cem mil reais). Alega, também, que atualmente todos os aluguéis pertencentes ao requerido são direcionados diretamente para a conta bancária do Sr. Hudson, não sabendo ao certo se seu pai está bem cuidado, tampouco se tais valores são empregados em seu benefício.

Em primeira instância o MM Juiz de piso entendeu por bem indeferir o pedido liminar, julgando não haver provas suficientes acerca da incapacidade civil do requerido.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento no âmbito do qual
o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese, que os documentos juntados aos autos da ação principal comprovam a incapacidade permanente do requerido, decorrente de trauma encefálico, bem como os problemas psiquiátricos que o acometem.

Pois bem.
Conforme cediço, a matéria ora sob julgamento – procedimento de interdição – tem por finalidade declarar a incapacidade das pessoas que não podem, sozinhas, exercer os atos da vida civil.

A princípio, convém registrar que o instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições de reger a sua vida e administrar o seu patrimônio. A curatela trata-se, portanto, de um encargo conferido a alguém, para administrar os bens e a vida de quem impossibilitado pela falta de lucidez, não pode fazê-lo por si mesmo.

Os artigos 1.767 e 1.768 do Código Civil dispõem:

Art. 1.767.
Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil;

II - aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir a sua vontade;

III - os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos;

IV - os excepcionais sem completo desenvolvimento mental;

V - os pródigos.

Art. 1.768.
A interdição deve ser promovida:

I - pelos pais ou tutores;

II - pelo cônjuge, ou
por qualquer parente
;

III - pelo Ministério Público.

A esse respeito, leciona Maria Berenice Dias:

“
Ao completar 18 anos, implementa-se a maioridade e a pessoa adquire a plena capacidade (CC 3º e 4º). Assim, por presunção legal, todos os maiores de idade são capazes de administrar sua pessoa e seus bens. No entanto, por motivos diversos, há quem, em razão de doença ou deficiência mental, se acha impossibilitado de cuidar dos próprios interesses. Nesses casos, é necessário atribuir esse encargo a outrem: um curador. A curatela é instituto protetivo dos maiores de idade, mas incapazes, isto é, sem condições de zelar por seus próprios interesses, reger sua vida e administrar seu patrimônio. O processo de interdição é o meio próprio para incapacitar aqueles desprovidos de discernimento. Sujeitam-se também à curatela os nascituros, os ausentes, os enfermos e os deficientes físicos.

[...] A finalidade da curatela, além de protetiva, é assistencial. Tem caráter supletivo da capacidade. Trata-se de múnus público: encargo conferido por lei a alguém, para reger a pessoa e administrar os bens de maiores que, por si mesmos, não possam fazê-lo”
. (Manual de direito das famílias, 8ªed. São Paulo: RT, 2011, p.621).

Nesta perspectiva, uma vez demonstrado que a pessoa, embora maior de idade, está acometida de enfermidade ou doença mental capaz de privá-la do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, é cabível o ajuizamento de ação de interdição voltada a proteger seus interesses, inclusive por meio do estabelecimento de curatela provisória.

Desta forma, a comprovação da incapacidade para o exercício dos atos da vida civil constitui requisito essencial para o deferimento do pedido de interdição, com a consequente nomeação de curador.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID 542789 – páginas 1-4 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e conclui pela inexistência de verossimilhança nas alegações do Agravante.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (desprovimento do recurso):

“
Voltando os olhos para as provas anexadas aos autos, verifico, tal qual o MM Juiz de piso, que a incapacidade do Agravado não se encontra plenamente demonstrada.

No ID 506356 páginas 1-37 o Agravante colaciona “Prontuário Eletrônico Simplificado do Paciente”, documento emitido pela Prefeitura Municipal de Vitória em 15/02/2018, do qual consta o histórico de atendimentos e evolução do quadro clínico do Agravado, que faz acompanhamento médico, psicológico e fonaudiológico na “Unidade de Saúde de Jardim da Penha”.

Da leitura atenta do referido documento verifica-se que até meados do ano de 2016 o paciente apresentava déficit cognitivo, muita dificuldade na fala, surtos e crises de pânico, além necessidade de acompanhamento para a realização de atividades do dia a dia.

Todavia, a partir do período destacado, todos os registros anotados apontam para uma melhora gradativa da fala, do quadro psiquiátrico, bem como da atividade cognitiva, sendo possível identificar que o paciente adquiriu autonomia para a realização das atividades diárias.

Neste sentido, de acordo com anotação realizada no dia 14/12/2016, pela profissional fonoaudióloga que acompanha o paciente, esta relatou que “participa das atividades diárias e do comércio. Está tendo participação nas decisões de casa e dos bens que possui”.

Em registro de 23/03/2017, o Agravado relatou que “foi ao supermercado no domingo. Conseguiu falar, explicar e fazer as sentenças bem elaboradas e com poucas trocas na fala”.

Em anotação do dia 25/07/2017, o paciente informou que “está indo ao trabalho alguns dias da semana e relata que gosta de ir. Relata que às vezes se irrita, mas gosta de ir ao trabalho. Relata que consegue se comunicar no trabalho”.

Por fim, verifico que o próprio Agravado solicitou um laudo médico acerca de seu estado de saúde na data de 29/11/2017, quando recebeu orientação de obtê-lo com um psiquiatra.

Portanto, além de apresentar quadro clínico de melhora constante, não há nenhum registro que ateste a incapacidade do Agravado para a realização dos atos da vida civil, pelo contrário, o mesmo é dono de um supermercado e, de acordo com o narrado, voltou ao trabalho e às suas atividades no estabelecimento, o que denota aparente lucidez.

Vale anotar que a decretação da interdição, ainda que provisória, constitui medida grave,
pois limita de forma absoluta ou relativa o interditando da prática dos atos da vida civil. Desta forma, deve ser analisada com muita acuidade, sob pena de causar severos prejuízos àquele que está sujeito à referida medida.

Tendo isto em vista, e considerando não haver evidência suficiente da incapacidade do Agravado, reputo temerária a adoção de qualquer medida no sentido de decretar sua interdição neste momento processual, sendo necessária a instrução processual para verificar sua aptidão para a prática dos atos da vida civil.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Ademais, tal conclusão é reforçada pelo Parecer da Procuradoria de Justiça, que assim opinou (ID 737151 – páginas 1-6):

“
Analisando detidamente o processado, entendo que, a princípio, não restou demonstrado que a “sequela neurológica de lesão por PAF com traumatismo craniano encefálico por projeto de arma de fogo (CID S69)” afeta a capacidade civil do requerido, retirando-lhe o discernimento necessário para a prática dos atos de natureza negocial e patrimonial.

Isso porque, o laudo médico acostado no evento no 506728, apesar de evidenciar que o agravado apresenta sequela grave, incapacitante, afasia, depressão, déficit de movimentos e alteração de comportamento, necessitando de acompanhamento psiquiátrico, não atesta, de forma segura e contundente a ausência de discernimento para a prática dos atos da vida civil.

Além disso, em que pese o Prontuário Eletrônico do Paciente, emitido em 15.02.2018, confeccionado pela Prefeitura Municipal de Vitória atestar que o requerido possui “confusão mental, perda parcial da visão, disfasia, anomia, alteração do comportamento, irritabilidade e déficit de memória” (evento no 506536 – fl. 08), entendo que referido documento não dispõe, clara e detalhadamente, sobre as condições mentais do curatelando e de que forma a doença afeta a capacidade civil do recorrido. [...]

Assim, tenho que os documentos juntados ao presente recurso não revelam, com a certeza que se exige para a decretação da curatela, ainda que provisória, que o agravado é incapaz de praticar os atos da vida civil.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, entendo que não há razão para a decretação da curatela provisória do agravado, sendo prudente a manutenção da decisão recorrida, até que seja avaliada, de forma pormenorizada, através de perícia judicial ou até mesmo laudo médico atualizado e fundamentado, a capacidade civil do recorrido, momento em que será possível identificar a extensão, gravidade e eventuais limitações ocasionadas pela doença que acomete o interditando.”

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001159-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BRUNO ALEXANDRE MONTEIRO

AGRAVADO: JUDSON JORGE DIAS MONTEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. LAUDO MÉDICO NÃO CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O instituto da curatela destina-se à proteção daqueles que, embora maiores, não possuem condições de reger a sua vida e administrar o seu patrimônio.
Desta forma, a comprovação da incapacidade para o exercício dos atos da vida civil constitui requisito essencial para o deferimento do pedido de interdição, com a consequente nomeação de curador.
2.
Hipótese em que,
além de apresentar quadro clínico de melhora constante, não há nenhum registro que ateste a incapacidade do Agravado para a realização dos atos da vida civil, pelo contrário, o mesmo é dono de um supermercado e, de acordo com o narrado, voltou ao trabalho e às suas atividades no estabelecimento, o que denota aparente lucidez.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.